Tribunal: TCU
Processo: 006.126/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Luanna Simões de Almeida contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1732/2024-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 2233/2019-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Osvaldo Campos de Almeida (falecido), e condenar o seu espólio em débito; considerando que na presente oportunidade a Sraa Luanna Simões de Almeida (representante do espólio de Osvaldo Campos de Almeida) ingressa com recurso de revisão (R004, peças 157 a 206), contra os termos da referida deliberação; considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 2233/2019-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que os elementos apresentados a título de documentos novos já constavam dos autos, tendo recebido a devida avaliação por esta Corte de Contas anteriormente, bem como o fato restar descaracterizado o alegado vício procedimental na citação por edital na análise da AudRecursos; considerando que a recorrente se limita-se, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, invocando hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas, e ainda não estar configurada a ocorrência da prescrição nestes autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Luanna Simões de Almeida, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos. 1. Processo TC- Processo 006.126/2016-2 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.763/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.765/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.761/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Luanna Simões de Almeida (XXX.158.281-XX, representante do espólio de Osvaldo Campos de Almeida); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Marta Feitosa Lima Rodrigues (XXX.407.093-XX). 1.3. Recorrente: Luanna Simões de Almeida (XXX.158.281-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Borrazópolis - PR. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Fernando Augusto Sartori (23047/OAB-PR), representando Luanna Simões de Almeida; Leonard Ziesemer Schmitz (380618/OAB-SP), Pedro Estevam Alves Pinto Serrano (90.846/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.